Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-78.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000712-78.2017.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 079.375.471-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000712-78.2017.8.11.0012

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar o banco à devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso por não fundamentar a condenação de R$ 10.000,00 por danos morais e requer que a condenação seja revisada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso em relação à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado não se afigura omisso, porquanto a matéria a que se referem os embargos foi devidamente tratada no julgado.

4.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

6.

Com relação ao termo inicial para juros e correção monetária, o recurso comporta cabimento, porquanto foi verificada omissão.

7.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

8.

A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso e a correção monetária sobre os danos materiais desde a data do efetivo prejuízo, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"1. Em embargos de declaração, não há falar-se em reforma do acórdão se não verificada a presença de vícios. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso. 4. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco BMG S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ).

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base nas circunstâncias do caso concreto e o caráter satisfativo-pedagógico da medida. (...)”

Embargos
(Id. 250745665): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso por não fundamentar a condenação de R$ 10.000,00 por danos morais.

Pleiteia-se a revisão da condenação, haja vista que os descontos mensais não ultrapassavam R$55,00, que o autor recebeu crédito de R$ 1.003,51 e que o termo inicial para juros e correção monetária seja definido.

Contrarrazões
(Id. 251278671): Pelo parcial provimento dos embargos de declaração para fixar a data inicial da correção monetária e dos juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000712-78.2017.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de
Banco BMG S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

O acórdão embargado não se afigura omisso, porquanto concluiu que restou comprovado o dano moral do embargado para que atendesse devidamente às circunstâncias do caso concreto.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Embora o banco tenha apresentado o contrato em sua defesa (Id. 130557503 – Pág. 35), a sentença declarou a nulidade do contrato apresentado pelo banco, apesar de ter o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), não comprovou a legitimidade da contratação, ou seja, não demonstrou que a assinatura no contrato era autêntica.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente do autor a título de contrato de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos ao cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Com relação aos danos morais, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021). (...)”

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por outro lado, quanto à alegada omissão no que tange o termo inicial para juros e correção monetária,
comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado, a correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas
para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso e a correção monetária sobre os danos materiais desde a data do efetivo prejuízo, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024